Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0737834-21.2023.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (id. 56222285 - Pág. 29), bem como sobre os documentos juntados na mesma peça (id. 56222286). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator